Tribunal: TJDFT
Processo: 0719364-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DEPRECAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. ESTADO DE ALAGOAS. CUMPRIMENTO PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a Lei de Execuções Penais preveja a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e família, tal previsão não implica direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a conveniência no caso concreto pelo Juízo da execução, sobretudo a existência de vagas e estabelecimento adequado na localidade pretendida.
2. Não dispondo a Comarca de Maceió/AL de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, o que implicaria na prisão domiciliar do agravante, com supervisão precária do Estado, como informado pelo Juízo de execução daquela localidade, correto o indeferimento da deprecação da pena.
3. Agravo conhecido e não provido.